Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reparação por danos materiais e morais, objetivando a compensação pelos danos materiais causados ao veículo da autora, no valor de R$ 15.167,00, bem como a compensação por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 15.167,07. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 40% para a autora e 60% para os réus, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.
II – Questão em discussão
3. A apelada-autora, em contrarrazões, suscita o não conhecimento da apelação dos réus, ao argumento de que haveria inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva ad causam do proprietário do veículo e à impugnação aos orçamentos apresentados na petição inicial. Entretanto, as supracitadas matérias foram devidamente deduzidas ainda no Primeiro Grau. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a gratuidade de justiça postulada pelo apelante-réu Jonathan; (ii) a ilegitimidade passiva do réu Wagner; (iii) a responsabilidade pelos danos ocasionados no veículo da autora, atingido em sua traseira no acidente de trânsito e (iv) a existência de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo permitem concluir que o apelante-réu, condutor do veículo, não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Ademais, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, “o direito à gratuidade da justiça é pessoal”, razão pela qual a concessão da benesse independe da capacidade econômica do outro litisconsorte. Concedida a gratuidade de justiça ao primeiro apelante-réu.
6. O proprietário do veículo responde de forma solidária e objetiva pelos atos culposos praticados por terceiro condutor, razão pela qual a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do proprietário do automóvel não procede.
7. Constatado pelo acervo probatório que os danos no automóvel Honda Fit, de propriedade da autora, decorreram de colisão traseira, incide a presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, por não manter a distância de segurança entre os automóveis, nos termos do art. 29, II, do CTB. Diante disso, competia aos apelantes-réus demonstrarem dinâmica diversa do acidente, a fim de afastar a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiram, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.
8. Considerando a ausência do veículo objeto da lide na ocasião da elaboração do orçamento apresentado pelos apelantes-réus, não é possível aferir a correção do valor ali orçado em relação aos reparos necessários, portanto, prevalece o orçamento com o menor valor indicado pela apelada-autora e acolhido pelo Magistrado na r. sentença, pois detalhou as peças necessárias ao conserto do veículo abalroado.
9. No processo, não se constata a prática, pelo primeiro apelante-réu, de nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual o pleito de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não procede.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o. Lei no 9.503/1997, art. 29, inc. II; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o, 3o e 6o; 373, II; 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1958206, 0711630-13.2023.8.07.0009, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1978044, 0735653-47.2023.8.07.0001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1948659, 0744919-58.2023.8.07.0001, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024.